Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE E EXTENSÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de ressarcimento formulado pela inventariante nos autos de inventário.
2. A recorrente apresentou documentos indicando pagamento de despesas do espólio, impugnados pelos herdeiros quanto à legitimidade e extensão dos valores.
3. Há recurso pendente em ação de divórcio pós-morte que questiona a condição da recorrente como cônjuge sobrevivente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Estão em discussão os requisitos para o ressarcimento imediato das despesas alegadas pela inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não afastou o direito à restituição, apenas postergou sua análise para o momento oportuno, ao final do inventário, quando será possível verificar a pertinência das despesas. 6. A jurisprudência admite ressarcimento durante o inventário, desde que comprovados os requisitos legais, o que demanda dilação probatória diante das controvérsias existentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O ressarcimento de despesas pela inventariante pode ocorrer no curso do inventário, desde que comprovados os requisitos legais e processuais. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da legitimidade dos valores e ausência de controvérsia relevante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há.